Tribunal: TJMT
Processo: 0000575-57.2016.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000575-57.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEUSENIO DA COSTA LINO - CPF: 004.579.101-51 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), KELLY CHRISTINA RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 698.176.691-49 (VÍTIMA), LEILA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 006.129.591-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN CARLOS RAMOS DE SOUSA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEUSENIO DA COSTA LINO, WILLIAN CARLOS RAMOS DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE 1 – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA – APELANTE RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA TERCEIRA FASE – APELANTE 2 – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem unificado posicionamento no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,

realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob

o crivo do contraditório e da ampla defesa” –
HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020.

O reconhecimento realizado pelas vítimas, bem como as provas colacionadas aos autos, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato, ensejando a manutenção do édito condenatório.

Embora o apelante 1 tenha sido reconhecido por mais de uma testemunha, ensejando assim sua condenação, não consta nos autos elementos suficientes a fundamentar o édito condenatório do apelante 2, não tendo sido apurada nenhuma evidência concreta que demonstrasse sua participação no evento delituoso em questão, sendo impositiva sua absolvição com
fulcro no art. 386, inciso VII o Código de Processo Penal

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”
(
S
úmula n. 443 do STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000575-57.2016.8.11.0004

APELANTE: DEUSENIO DA COSTA LINO, WILLIAN CARLOS RAMOS DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos n. 0000575-57.2016.8.11.0004, julgou procedente a exordial acusatória e condenou:

- Willian Carlos Ramos de Sousa à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, I e II do CP (id. 99403463 – pág. 216).

- Deusenio da Costa Lino à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, I e II do CP. Considerando que o apelante Deusenio foi preso em 14/01/2016, permanecendo preso até a data de 21/04/2016, o magistrado
a quo
operou a detração, restando a cumprir 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão;

Nas razões do recurso, a defesa pleiteia a absolvição dos apelantes, sustentando a fragilidade do conjunto probatório, com fulcro no art. 386, VII do CPP (id.99403474). Subsidiariamente, pede a readequação da pena para estabelecer a fração de aumento em 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria penal.

Prequestiona
os artigos 93, inciso IX, 5°, inciso LVII, ambos da CF/88, 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal; 155, 156, 226 e 386, inciso VII, todos do CPP, e súmula 443 do STJ (id. 99403474).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação defensiva, mantendo-se inalterada a sentença recorrida (id.99403479).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. Amarildo Cesar Fachone, opina pelo parcial provimento do recurso, para tão somente redimensionar as penas na terceira fase da dosimetria, aplicando a fração de 1/3 (um terço) relativo às causas de aumento, previsto no art. 157, § 2o, I e II do CP (id.100604959
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEUSENIO DA COSTA LINO, WILLIAN CARLOS RAMOS DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a defesa postula a absolvição dos apelantes, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da dosimetria penal a estabelecer na terceira fase a aplicação da causa de aumento em 1/3 (um terço).

A denúncia narra que:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, 09 de dezembro de 2015, por volta das 17h00min, no interior do estabelecimento comercial denominado NUTRIGÃO, localizado na Avenida Valdon Varjão, s/no, Bairro São José, nesta cidade, os denunciados, com comunhão de propósitos e unidade de desígnios, com nítida divisão de tarefas, utilizando duas armas de fogo, revólver, calibre 38, mediante grave ameaça, subtraíram, em proveito de ambos, a importância de R$ 11.720,30 (onze mil e setecentos e vinte reais e trinta centavos), pertencentes à empresa Nutrigão. A res não foi apreendida.

Afere-se dos autos que, naquela data, os denunciados utilizando-se uma motocicleta dirigiram-se aquele estabelecimento comercial, oportunidade que ambos portando arma de fogo, anunciaram o roubo, ameaçando os funcionários da empresa, dizendo “é um assalto, pega todo dinheiro e coloca numa sacolinha”.

No momento da ação delituosa, o denunciado Willian, portando ostensivamente a arma de fogo e de forma ameaçadora dirigiu-se até as funcionárias LEILA e KELY, responsáveis pelos caixas e determinou que estas entregassem o dinheiro, enquanto isso, o denunciado Deusenio, com outra arma de fogo, dava cobertura. Ato contínuo, as funcionárias da empresa entregaram o dinheiro, e os denunciados evadiram-se, tendo sido subtraído R$ 11.070,95 (onze mil e setenta reais e noventa e cinco centavos) do CAIXA AQUI, que faz recebimentos da Caixa Econômica Federal, e R$ 649,35 (seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos), referente a vendas da empresa Nutrigão.

Posteriormente, o denunciado Willian foi preso em flagrante pela prática de crime de roubo em uma Joalheria, nesta cidade, quando então, veio a confessar o roubo em tablado, bem como delatar o acusado Deusenio como coautor.

As vítimas reconheceram o denunciado Willian, bem como a arma por ele utilizada.

O denunciado WILLIAN, ao ser interrogado, confessou a prática do delito descrevendo com riqueza de detalhes a execução do crime (fls. 27/31-IP), enquanto o denunciado Deusenio negou a prática delitiva às fls. 143-IP.

Ante ao exposto, os denunciados
WILLIAN CARLOS RAMOS DE SOUSA,
vulgo “
PERERECA” e DEUSENIO DA COSTA LINO,
vulgo “
FEIÃO”
estão incursos na figura típica capitulada no
artigo 157, parágrafo 2o, incisos I
(emprego de arma) e
II
(concurso de pessoas), do Código Penal, (...)”
(sic do id. 99403462 – pág. 1).

A exordial acusatória foi recebida em 15 de fevereiro de 2016 (id. 99403463 – pág. 126).

Devidamente citados, os apelantes apresentaram defesa inicial em 15 de março de 2016 (id. 99403463 – pág. 152).

Procedida audiência de instrução e julgamento em 19 de abril de 2016 (id. 99403463 – pág. 173).

Em 10 de fevereiro de 2020, o juiz de direito, Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, julgou procedente a denúncia e, por conseguinte, condenou os apelantes Willian Carlos Ramos de Souza e Deusenio da Costa Lino, ambos a pena de 06 (seis anos) e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo os apelantes respondido o processo em liberdade, o magistrado
a quo
concedeu o direito de recorrerem em liberdade (id. 99403463 – pág. 241).

Irresignada, a defesa aduz que houve
“
reconhecimento ilegal de pessoas colhido em sede policial, confissão e delação não ratificadas em juízo, e declarações a determinarem que o agente do roubo utilizou capacete durante a empreitada delituosa. A condenação dos apelantes, portanto, não se sustenta em acervo probatório robusto, e admissível ao apontamento de autoria”
(id. 99403474).

Pois bem. A materialidade delitiva verifica-se consubstanciada por meio do
Boletim de ocorrência n. 2016.3102 (id. 99403462 – pág. 24), Termo de declaração vítima Kelly Christina Ribeiro Guimarães (id. 99403462 – pág. 90), Termo de declaração vítima Leila Oliveira da Silva (id. 99403462 – pág. 93) e pelo Termo de depoimento da vítima Ivar Fernando Beckmann (id. 99403462 – pág. 98).

Da análise dos autos verifico que o pleito merece parcial provimento, eis que embora o apelante Willian tenha sido reconhecido por duas testemunhas, ensejando assim sua condenação, não consta nos autos elementos suficientes a fundamentar o édito condenatório do apelante Deusenio, não tendo sido apurada nenhuma evidência concreta que demonstrasse sua participação no evento delituoso em questão.

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o apelante Willian, contrariando o depoimento prestado em sede inquisitorial, negou a autoria do crime, alegando que no dia dos fatos estava em casa com sua esposa na cidade de Primavera do Leste/MT, e ainda afirmou que nem mesmo conhecia o apelante Deusenio, nem Alexandre, antes da data da prisão. Disse que foi torturado para delatar o apelante Deusenio e a pessoa de Alexandre, e que não tem conhecimento do teor da documentação que assinou na Delegacia de Polícia, pois é analfabeto (relatório de mídia audiovisual – id. 99403470).

Não obstante a narrativa apresentada pelo apelante Willian, verifica-se que em sede de inquérito policial, foi reconhecido pela vítima Kelly Christina Ribeiro Guimarães (
Termo de reconhecimento de pessoa id. 99403462 – pág. 25), pela vítima Leila Oliveira da Silva (Termo de reconhecimento de pessoa id. 99403462 – pág. 29), bem como pela testemunha Fabrício Beckmann Pedroso (Termo de reconhecimento de pessoa id. 99403462 – pág. 32).

A vítima Kelly Christina Ribeiro Guimarães, em sede judicial, relatou que estava presente no dia dos fatos, narrando que duas pessoas praticaram o crime contra a loja em que trabalhava como caixa. Afirmou que o fato delituoso foi perpetrado por Willian, o reconhecendo como autor do delito
(relatório de mídia audiovisual – id. 99403470).

Corroborando o narrado pela testemunha Kelly, Leila Oliveira da Silva, descreveu que também estava presente no dia do ocorrido. Declarou que duas pessoas armadas praticaram o crime em análise, sendo que um abordou os caixas, enquanto o outro ficou do lado de fora do estabelecimento, vigiando o ambiente. Afirmou que reconhece o apelante Willian como sendo um dos autores do delito em questão.

Embora a defesa sustente que os interrogatórios em sede policial se concentram em roubo que ocorrera no estabelecimento “Relojoaria do Joãozinho”, e não sobre o crime em exame, tal argumento não merece prosperar, eis que da análise do depoimentos das vítimas verifica-se que foi possível proceder o reconhecimento do apelante William como autor do crime em tela.

Além disso, imperioso destacar que revela-se inverossímil a narrativa apresentada pelo apelante Willian, de que não estava na cidade no dia em que o roubo foi praticado, não sabendo informar o nome correto da pessoa que o teria levado para a cidade de Cuiabá/MT, se contradizendo quanto aos horários do ônibus para o retorno e ainda aduzindo que teria sofrido coação para confessar o ilícito
(relatório de mídia audiovisual – id. 99403470).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem unificado posicionamento no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,

realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob

o crivo do contraditório e da ampla defesa” –
HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020.

Assim, da análise do caderno processual, verifica-se que no caso em apreço mais de uma vítima viu o rosto do apelante no momento dos fatos, não havendo dúvidas quanto a sua segura identificação, não merecendo acolhimento o pleito defensivo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o, II, E §2o-A, I, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REFERENDANDO EM JUÍZO – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo qualificado, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como pelo depoimento das vítimas e reconhecimento do apelante extrajudicialmente e confirmando e juízo.

(N.U 1032566-98.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021).

No que concerne ao apelante Deusenio, não obstante o magistrado
a quo
tenha fundamentado sua condenação no reconhecimento realizado por foto em sede judicial pela vítima Wadervan Gomes, que estava presente no dia dos fatos, verifica-se que a vítima não emitiu certeza convicta quanto à identidade do autor do delito, revelando-se um fundamento frágil a ensejar a condenação do apelante Deusenio.

Em seu depoimento, a vítima Wandervan descreveu que:

“(...) Eu estava presente. Não conheço o outro, reconheço apenas o mais baixo, que poderia ser outro acusado. Eu acho que o outro também estava no outro crime (...)”
(Relatório de mídia audiovisual – id. 99403470).

O apelante Deusenio, em seu depoimento judicial, negou a autoria do delito. Alegou que em determinado dia, foi abordado pela polícia quando trafegava em um veículo, na companhia da pessoa de Alexsandro, com uma grande quantidade de dinheiro dentro de uma sacola (R$ 5.294,00), ao qual sustentou que havia sacado na agência Caixa Econômica Federal referente ao pagamento de verbas trabalhistas. Descreveu que foi detido pelos policiais e levado à Delegacia de Polícia para apuração da origem do dinheiro.

Diferente das testemunhas Kelly e Leila, que demonstraram certeza convicta quanto ao reconhecimento do agente (Willian), a citada testemunha revelou dúvida quanto à identidade do agente Deusenio.

Cabe destacar que foi acostado aos autos extrato da conta do apelante Deusenio em que constam depósito compatíveis com os valores que foram encontrados com ele, e os respectivos saques, (id. 99403463 – pág. 191).

Assim, acolho o pleito defensivo neste ponto e absolvo Deusenio com fulcro no art. 386, inciso VII o Código de Processo Penal.

Quanto ao pleito de readequação da dosimetria, verifico que assiste razão à defesa, por oportuno, colaciono excerto da sentença (id. 99403463 – pág. 216):

“
Com relação ao réu WILLIAN CARLOS RAMOS DE SOUZA

Do crime de ROUBO MAJORADO
- (art. 157, §20, I e II do CP)

Descreve o tipo penal:

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2°
. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...)

I -
se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II -
se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

Circunstâncias judiciais
.

A
culpabilidade
revela-se normal ao tipo penal.
Antecedentes criminais
o réu é tecnicamente primário. Não há nos autos elementos suficientes a valorar a
conduta social
e
personalidade
do acusado. Os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime também são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o resultado.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em
4 (quatro) anos de reclusão
.

Circunstâncias legais.

Ausentes circunstâncias agravante e atenuantes.

Assim, mantenho a pena intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão.

Causas de diminuição e aumento de pena.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento de pena relativa ao USO DE ARMA e CONCURSO DE PESSOAS, previstas no art. 157, §2o, I e II do CP, razão pela qual majoro a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses.

Assim, fixo a pena do crime de ROUBO MAJORADO em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Da pena de multa.

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 157 do CP, considero que esta segue o critério de duas etapas.

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em
25 (vinte e cinco) dias-multa
. Inexistindo efetivas informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser adimplido nos termos dos artigos 49 e 50, do CP.”
(sic do id. 99403463 – pág. 217).

Embora devida a elevação da pena na terceira fase do processo dosimétrico, a fração de 2/3 (dois terços) utilizada pelo magistrado demonstra-se dissonante da jurisprudência.

A súmula n. 443 do STJ, descreve que
“o aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Neste prisma, a mera alegação de mais de uma causa de aumento não fundamenta a utilização de fração mais elevada, portanto readéquo a fração na terceira fase para 1/3 (um terço).

Acolhido o pleito defensivo neste ponto, passo à dosimetria da pena do apelante Willian.

Na primeira fase, não havendo moduladoras a serem valoradas mantenho a pena basilar em 04 (quatro) anos.

Na segunda fase, ausentes circunstancias agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição a serem consideradas, porém presente as causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), motivo pelo qual exaspero a pena em 1/3 (um terço), totalizando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como o pagamento de 13 (treze) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, § 2o, ‘b’ do CP.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao pleito defensivo para absolver Deusenio da Costa Lino e readequar a pena de Willian Carlos Ramos de Souza para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como o pagamento de 13 (treze) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022